Tribunal: STF
Processo: RE 116190
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
ICM. IMPORTAÇÃO. PRODUTO VETERINARIO ACABADO. MATÉRIA PRIMA.
ISENÇÃO QUE ABRANGE APENAS AQUELE E NÃO ESTA.
SE A ISENÇÃO DO ICM E CONCEDIDA APENAS PARA O PRODUTO NACIONAL,
NO CASO INSETICIDA, SEGUNDO O ART. 5., XI, LETRA 'C', DO RICM,
DE SÃO PAULO, E NÃO PARA A MATÉRIA PRIMA QUE ENTRA NA SUA
COMPOSIÇÃO, A MATÉRIA PRIMA IMPORTADA DE PAIS SIGNATARIO DO
GATT NÃO SE BENEFICIA DO BENEFICIO FISCAL, NÃO CABENDO, EM
CONSEQUENCIA, A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NA SÚMULA
575.